Tribunal: STF
Processo: ARE 1465345
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS A PIS E COFINS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DO FISCO ESTADUAL. O MANDADO DE SEGURANÇA É UMA AÇÃO DE RITO SUMÁRIO ESPECIAL, DESTINADO À PROTEÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, O QUAL DEVE SER COMPROVADO ATRAVÉS DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AS CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS AO PIS E À COFINS CONFIGURAM MERO REPASSE ECONÔMICO, INTEGRANDO, PORTANTO, O VALOR DA OPERAÇÃO MERCANTIL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DE INCLUSÃO DESSES VALORES NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 145, § 1º; 154, I; e 155, II e § 2º, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, quanto à validade da inclusão de valores relativos à Contribuição ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, providência incabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. No mesmo sentido, confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DOS VALORES DESTACADOS NA NOTA FISCAL A TÍTULO DE PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.354.207-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 10/2/2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Base de cálculo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.” (ARE 1.270.117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/2020)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente